Tribunal: TJDFT
Processo: 0801478-19.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO EM TRIPLO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a declaração de inexistência de débitos referente aos valores recebidos em excesso no contracheque de 06/2024. Em seu recurso assinala que recebeu os valores de boa-fé, não possuindo condições de detectar o pagamento equivocado. Inclusive, alega que o Distrito Federal somente detectou o erro após o autor ingressar com processo administrativo questionando o salário em valor que acreditava ser inferior ao devido nos meses subsequentes, o que confirma que não detinha ciência do pagamento equivocado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé na percepção de valores em excesso no contracheque do servidor público.
III. Razões de decidir
4. O autor ressalta que é professor da SEE/DF e que possui duas matrículas, sendo uma referente a contrato temporário. Alega que foi notificado para efetuar a devolução do salário, GAPED e adicional noturno recebido na qualidade de professor temporário no mês 06/2024. Contudo, aponta a percepção de boa-fé, visto que não era possível identificar o erro da administração pública.
5. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”.
6. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531 que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
7. A hipótese dos autos cuida de erro operacional, eis que ocorreu o pagamento em excesso para a parte autora por equivocada indicação de “diferenças retroativas”. Todavia, ainda que o autor alegue que somente foi possível descobrir o pagamento em excesso após o seu questionamento na via administrativa acerca de pagamentos em valores inferiores nos meses subsequentes, não se constata a boa-fé no recebimento da quantia no mês 06/2024. Isso porque o erro era facilmente perceptível, eis que naquele mês o autor recebeu o total bruto de R$ 4.242,49, sendo R$ 1.371,06 referente às rubricas mensais e R$ 2.871,16 por diferenças retroativas. Ou seja, o autor recebeu R$ 4.242,49 enquanto existia um valor mensal previsto inferior a R$ 1.400,00. E o excesso foi decorrente do pagamento equivalente a dois meses retroativos (além do salário normal), de modo que naquele mês recebeu cerca do triplo do valor previsto. Assim, o autor possuía plenas condições de identificar o pagamento equivocado, visto não ser razoável acreditar na regularidade do pagamento de mais dois salários (além do regular pagamento mensal) quando detinha ciência de que não permaneceu dois meses sem receber seus rendimentos, o que afasta a existência de boa-fé do servidor. Assim, correta a sentença que manteve a regularidade do ato administrativo que determinou o ressarcimento ao erário.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009 de recursos repetitivos.